Tribunal: STJ
Processo: 0333230-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032124 - SP (2025/0333230-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EUCLIDES ARANTES DOS SANTOS
ADVOGADA
: BRUNA DA COSTA BOTASSO MOURA - SP266498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA

UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL

NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu a ordem de habeas
corpus.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do crime previsto no
-A do Código Penal. A defesa
art. 217
alegou ausência de prestação jurisdicional, fragilidade das provas e falhas técnicas na
condução da defesa anterior.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, e a
decisão impugnada não conheceu o writ, sob o fundamento de que a matéria já havia sido
suscitada em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus
para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial, considerando o princípio da
unirrecorribilidade das decisões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da unirrecorribilidade das decisões impede a utilização do habeas corpus
para tratar de questões já suscitadas em recurso especial.
6. O habeas corpus não pode ser utilizado para superar óbices relacionados ao juízo de
admissibilidade de recurso especial e extraordinário.
Documento eletrônico VDA52262943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c74fbff6-a6f2-480d-88b7-b41d8d98dfd7

7. Não há ilegalidade flagrante apta a superar o óbice do não conhecimento do habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade das decisões impede a impetração de habeas corpus
para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado para superar óbices relacionados ao juízo de
admissibilidade de recurso especial e extraordinário.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; CPC,
IV.
art. 217
art. 489,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.510/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 03.08.2020; STJ, AgRg no HC 892.946/RS, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c74fbff6-a6f2-480d-88b7-b41d8d98dfd7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032124 - SP (2025/0333230-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EUCLIDES ARANTES DOS SANTOS
ADVOGADA
: BRUNA DA COSTA BOTASSO MOURA - SP266498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA

UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL

NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu a ordem de habeas
corpus.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do crime previsto no
-A do Código Penal. A defesa
art. 217
alegou ausência de prestação jurisdicional, fragilidade das provas e falhas técnicas na
condução da defesa anterior.
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, e a
decisão impugnada não conheceu o writ, sob o fundamento de que a matéria já havia sido
suscitada em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52263207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:38
Código de Controle do Documento: aef41212-321c-47e4-bf42-26bab576696c

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de habeas corpus
para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial, considerando o princípio da
unirrecorribilidade das decisões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da unirrecorribilidade das decisões impede a utilização do habeas corpus
para tratar de questões já suscitadas em recurso especial.
6. O habeas corpus não pode ser utilizado para superar óbices relacionados ao juízo de
admissibilidade de recurso especial e extraordinário.
7. Não há ilegalidade flagrante apta a superar o óbice do não conhecimento do habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da unirrecorribilidade das decisões impede a impetração de habeas corpus
para tratar de máculas já suscitadas em recurso especial.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado para superar óbices relacionados ao juízo de
admissibilidade de recurso especial e extraordinário.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; CPC,
IV.
art. 217
art. 489,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.510/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 03.08.2020; STJ, AgRg no HC 892.946/RS, Rel. Min. Otávio de
Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.06.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EUCLIDES ARANTES DOS
SANTOS contra decisão que não conheceu a ordem de
.
Habeas Corpus
Consta nos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no artigo 217-A do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial
fechado.
Documento eletrônico VDA52263207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:38
Código de Controle do Documento: aef41212-321c-47e4-bf42-26bab576696c

Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa alegou ausência de prestação
jurisdicional, pois o Tribunal de Justiça não analisou nenhuma das teses defensivas
apresentadas, violando os princípios da ampla defesa, contraditório e paridade de armas
(art. 489, IV, do CPC). Aduziu que testemunha essencial (irmão da vítima, presente no
local dos fatos) não foi ouvida, tanto pela acusação quanto pela defesa, comprometendo a
elucidação dos fatos. Argumentou falha técnica da Defesa anterior não arrolou testemunhas
fundamentais, prejudicando a estratégia defensiva. Sustentou fragilidade das provas, pois a
condenação baseou-se exclusivamente no depoimento da mãe da vítima, considerada “mera
porta-voz” da criança, que nunca apontou o paciente como autor do abuso.
Na decisão (fls. 74-75), não foi conhecida a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões, sustentam-se (fls. 80-87) os mesmos argumentos da
impetração.
Requer-se, ao final, que o presente Agravo Regimental seja submetido ao
Colegiado, para que seja conhecido e provido, nos mesmos termos.
Sem Contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
, é imperioso mencionar que a matéria tratada neste
foi ventilada
Ab initio
writ
perante esta Corte Superior pela via recursal no bojo do AREsp n. 2946799/SP.
Sobre o tema, o entendimento desta Corte é de que "[e]m atenção ao princípio
da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus para
tratar de máculas já suscitadas em recurso especial [...]" (AgRg no HC n. 573.510/SP,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
03/08/2020)
Observe-se que "[o] habeas corpus é incognoscível, pois a referida ação
constitucional não pode ser utilizada para a superação de óbices relacionados ao juízo de
admissibilidade de recurso especial e extraordinário" (AgRg no HC n. 892.946/RS, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
24/06/2024,
27/06/2024)
Ademais, não há que se falar em ilegalidade flagrante apta a superar o óbice em
questão.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52263207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:38
Código de Controle do Documento: aef41212-321c-47e4-bf42-26bab576696c

Documento eletrônico VDA52263207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:38
Código de Controle do Documento: aef41212-321c-47e4-bf42-26bab576696c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0333230-2
HC 1.032.124 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15024521520208260322 1502452152020826032250000
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNA DA CUNHA BOTASSO MOURA
ADVOGADA
: BRUNA DA COSTA BOTASSO MOURA - SP266498
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EUCLIDES ARANTES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EUCLIDES ARANTES DOS SANTOS
ADVOGADA
: BRUNA DA COSTA BOTASSO MOURA - SP266498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449089212551191@
2025/0333230-2 - HC 1032124 Petição : 2025/0084811-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:05:01
Código de Controle do Documento: 4984B5EA-F155-467E-A1DC-FF51EED7FED5